Tribunal: TJSP
Processo: 1022152-26.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Alegação de descontos indevidos referentes a empréstimo não contratado. Indicação de números diferentes de contratos no bojo da petição inicial e nos pedidos. Ausência de manifestação em relação às alegações e documentos juntados com a contestação. Preclusão temporal. Renúncia tácita à produção de provas. Manutenção da r. sentença.
Recurso não provido.